Tribunal: STF
Processo: RE 272220
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de Instrumento. Intempestividade.
Embargos de Declaração. Reiteração das razões de mérito. Ausência de omissão, co
ntradição ou obscuridade. Embargos rejeitados. Não se acolhem embargos declarató
rios contra decisão baseada na jurisprudência assente desta Corte, e na
qual não se identifica omissão, contradição nem obscuridade.